Tribunal: TCU
Processo: 031.000/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração oposto ao Acórdão 3.713/2024-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1.938/2023-1a Câmara, que julgou ilegal ato de aposentadoria por considerar indevido o pagamento da vantagem opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Solange Aparecida Lopes ao Acórdão 3713/2024-TCU-Primeira Câmara , em que teve negado provimento a seu pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1938/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria por considerar indevido o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.